Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento por inadimplência. Ausência de notificação prévia ao beneficiário. Abusividade. Obrigação de oferecer plano individual. Danos imateriais. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (operadora de plano de saúde) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de manutenção do plano de saúde da autora, em modalidade individual, sem carência (obrigação de fazer), e de condenação em R$ 5.000,00 à guisa de compensação por danos imateriais (obrigação de pagar).
2. Fatos relevantes. (i) A autora era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial e estava em tratamento contínuo para enfermidade grave (doença da medula espinhal e encefalite aguda disseminada), quando tomou conhecimento de que seu plano teria sido “cancelado” por inadimplemento das parcelas contratuais, sem notificação prévia ou oferta de migração para outro plano; (ii) o plano de saúde teria encaminhado notificação acerca da possibilidade de “cancelamento”, por inadimplemento das mensalidades, somente à empresa estipulante/contratante.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu abusividade na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, e se por consequência existe a obrigação de ser disponibilizado plano de saúde individual substituto ao plano coletivo “cancelado”; (ii) saber se a resilição contratual inadequada constitui fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
4. Nos contratos de plano de saúde, a resilição unilateral depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, mesmo após a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN n.o 195/2009 pela RN n.o 455/2020, ambas da ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
5. É assente o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo sendo a estipulante uma pessoa jurídica, é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da rescisão contratual por inadimplência. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, inciso III).
6. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por ato unilateral da operadora, exige a disponibilização de plano substituto (inclusive individual) que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo nos casos em que a empresa não disponibilize a comercialização de plano na modalidade individual ou familiar.
7. Constitui fato gerador de dano extrapatrimonial a falha na prestação do serviço do plano de saúde, o qual culminou na inesperada negativa de cobertura do plano de saúde antes do termo final do contrato e durante tratamento médico contínuo, cuja estimativa (R$ 5.000,00) observa todas as circunstâncias do caso concreto e cumpre as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar) e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 932, inc. III; CC, arts. 12, 186, 187, 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. III; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, inc. I, 13, parágrafo único, inc. II; Resolução Normativa ANS no 195, art. 17, caput e parágrafo único. Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 14, parágrafo único; Resolução no 19/1999 do CONSU, art. 1o, inc. I, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe. 06.04.2021. TJDFT, acórdão 1604090, Rel. Designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe. 22.08.2022; TJDFT, acórdão 1791285, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 05.12.2023; TJDFT, acórdão 1724135, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1440220, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 24.08.2022; TJDFT, acórdão 1438541, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe. 27.07.2022.